Tribunal: STF
Processo: RE 481978
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. 
   AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I - A jurisprudência desta Corte 
   está pacificada no sentido de que não configura ofensa ao direito 
   adquirido a desvinculação do cálculo da vantagem incorporada, 
   para o futuro, dos vencimentos do cargo em comissão outrora 
   ocupado pelo servidor, desde que respeitada a irredutibilidade de
   vencimentos. Precedentes.
II - Agravo regimental improvido.